Tribunal: TJDFT
Processo: 0011476-30.2018.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0011476-30.2018.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PABLO DINIZ FRANCO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O A parte Apelante, por meio da petição de ID 65971207, desiste do recurso interposto. A d. Procuradoria de Justiça não vislumbrou prejuízo à Defesa e concordou com a desistência do recurso (ID 66003352). O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento que a desistência de um recurso é direito subjetivo da parte (STF RMS 32560, Relator: Min. Roberto Barroso, julgado em 27/11/2013). O Legislador, por sua vez, editou a norma do art. 998 do Código de Processo Civil, que autoriza o recorrente desistir do pleito recursal. Por não haver impeditivo legal, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso (art. 998 do CPC/2015), a fim de que produza seus efeitos jurídicos e legais e, em consequência, julgo prejudicada a apelação criminal. Publique-se e intime-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora